Tribunal: TJMT
Processo: 1000469-26.2022.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000469-26.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ERICK RUDH DINIZ - CPF: 963.379.231-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEY DA COSTA LEITE - CPF: 918.353.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIMILSON ARAUJO COSTA - CPF: 246.473.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO MACHADO SAQUI - CPF: 003.615.481-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CANDIDA GONCALVES - CPF: 882.848.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DOS SANTOS BAIAO - CPF: 011.460.601-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, PENA-BASE EXASPERADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS –

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – PRISÃO EM FLAGRANTE - BUSCA DOMICILIAR DECORRENTE DE MANDADO JUDICIAL - NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- ACÓRDÃO DO TJMG – PRELIMINAR REJEITADA - DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – BUSCA DOMICILIAR – APREENSÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, MACONHA E DINHEIRO –
PREPARO DAS DROGAS PARA COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA – TRÁFICO URBANO – JULGADOS DO TJSC E TJSP – CONDIÇÃO DE USUÁRIO INVEROSSÍMIL - PRECIFICAÇÃO DA DROGA – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – ENUNCIADO CRIMINAL 8 E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - FUNDAMENTO IDÔNEO - ENTENDIMENTO DO STJ -
QUANTUM
DESPROPORCIONAL - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR - RAZOABILIDADE DO AUMENTO EM 1 (UM) ANO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ACÓRDÃO DO TJMT – APELANTE REINCIDENTE - MINORANTE DO PRIVILÉGIO INAPLICÁVEL – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS - PREMISSA DO TJDF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“[...]
não houve violação ao direito de intimidade, privacidade, honra e liberdade do apelante, tampouco à inviolabilidade de domicílio, na medida em que a polícia realizou busca pessoal na casa do apelante, amparado por ordem deferida/expedida por autoridade judiciária competente
” (Parecer da PGJ no 000396-038/2022)

“
O ingresso dos policiais na residência do recorrente restou legitimado, pois houve a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo certo que a sua extemporânea juntada aos autos não enseja qualquer nulidade
” (TJMG, Ap no 1.0567.19.006210-7/001)

A guarda e depósito, em residência, de pasta-base de cocaína e maconha, para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

“
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)

A quantidade e o acentuado grau de nocividade da cocaína e derivados, os quais são dotados de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC no 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

“
Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre na espécie, na fixação da pena deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, revelando-se idôneo o recrudescimento da pena-base 01 ano acima do mínimo legal, ante a natureza e a quantidade da droga apreendida, traduzidas em (214,40g duzentos e quatorze gramas e quarenta miligramas, de pasta-base de cocaína)
” (TJMT, Ap 65773/2016)

A minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável se o apelante não preenche o requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; STJ, HC no 393.862/DF).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No

1000469-26.2022.8.11.0018 - CLASSE CNJ – 417 – COMARCA DE JUARA

APELANTE(S):

ERICK RUDH DINIZ

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ERICK RUDH DINIZ contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (PJE N.U

1000469-26.2022.8.11.0018), que o condenou por tráfico de drogas a

8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 150671714).

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar [apreensões de maconha, cocaína e dinheiro] por ter sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito. No mérito, alega que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar a traficância; 2) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea e de forma desproporcional.

Requer o provimento para que seja declarada a “
nulidade absoluta da busca domiciliar
” e, consequentemente, absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas.

Prequestiona os arts. 5o, II, XXXIX, LV e IX, todos da CF (ID 127374784).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 150671729).

A i. 1a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – INGRESSO AUTORIZADO POR DECISÃO JUDICIAL (MEDIDA CAUTELAR No 1000236-29.2022.811.0018). MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR DÚVIDA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO CALCADA EM VASTO ACERVO PROBATÓRIO (RELATÓRIO PRÉVIO, DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS, LOCALIZAÇÃO DE DROGAS E DINHEIRO NA RESIDÊNCIA DO RÉU E EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR DO APELANTE) QUE ASSEGURAM A SUA CONDUTA CRIMINOSA. PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 151876676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar [apreensões de maconha, cocaína e dinheiro] sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito.

Nesse ponto, adota-se o entendimento da i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria, “
in verbis
”:

“
Segundo o artigo 5o, XI, da Constituição Federal, ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;’

Portanto, segundo a carta constitucional, há três hipóteses de ingresso desautorizado em domicílio, sendo que no caso em liça, o ingresso foi autorizado pela autoridade judiciária competente, nos autos da medida cautelar no 1000236-29.2022.811.0018, cujo mandado encontra-se inserido no id-150671651-pág.04/05, devidamente assinado pelo réu.

Nota-se que as razões de recurso fazem menção ao ingresso sem mandado de busca ou com consentimento viciado do morador, porém, neste caso, conforme frisado, foram elaborados relatórios de investigações prévias e reclamado a devida autorização judicial.

Portanto, contrariando a tese defensiva, não houve violação ao direito de intimidade, privacidade, honra e liberdade do apelante, tampouco à inviolabilidade de domicílio, na medida em que a polícia realizou busca pessoal na casa do apelante, amparado por ordem deferida/expedida por autoridade judiciária competente
.” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 151876676)

Em reforço, aplicável o seguinte julgado do e. TJMG:

“
O ingresso dos policiais na residência do recorrente restou legitimado, pois houve a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo certo que a sua extemporânea juntada aos autos não enseja qualquer nulidade
.” (Ap no 1.0567.19.006210-7/001 – Relatora: Des. Franklin Higino Caldeira Filho – 31.8.2021)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em dias e horas não especificadas, mas sabendo ser até o dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 07:40hrs, em uma residência localizada na Rua Colômbia, n.o 36, Bairro Jardim América, município de Juara, o denunciado Erick Rudh Diniz, com consciência e vontade, guardou e teve em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, identificadas como sendo uma porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 52,4 gramas; uma porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 21,2 gramas; uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína (crack), pesando aproximadamente 185 gramas. [...]

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia Erick Rudh Diniz como incurso no art. 33, caput da Lei n.o 11.343/06 [...]”
(Herbert Dias Ferreira, promotor de Justiça – ID 150671673).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nestes termos:

“
[...]A materialidade do crime está comprovada pelo Boletim de Ocorrência e Laudos de Constatação Preliminar e Definitivo.

Com relação à autoria, o réu confessou que a substância entorpecente encontrada no dia dos fatos era de sua propriedade, porém, alegou que era destinada ao consumo próprio, justificando que é usuário.

Entretanto, tal versão não encontra suporte no restante do conjunto probatório.

No ponto, é bom destacar que é a própria lei antidrogas que determina a apreciação das circunstâncias do fato para a correta qualificação da conduta do agente como tráfico ou consumo próprio. Portanto, a análise da materialidade do referido crime ganha parâmetros indicados pela própria lei. Confira: [...]

No caso em exame, além da quantidade ser considerável (73,6 gramas de maconha e 185 gramas de cocaína), observo que as condições em que se desenvolveu a ação demonstram que a substância entorpecente era realmente destinada à traficância.

Isso porque, quando ouvidos em juízo, os policiais civis Ney da Costa Leite e Claudio Machado Saqui afirmaram que receberam informações de que o réu estaria traficando nesta cidade, o que motivou o deferimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, que no momento da diligência localizaram no interior do quarto do réu certa quantia em dinheiro que acreditam ser proveniente do comércio de drogas, além de aparelho telefônico também usado para referida prática delitiva, além de uma porção de maconha, sendo que ao fundo da casa localizado enterrado no quintal desta apreenderam dois invólucros um contendo maconha e outro cocaína.

Em depoimento prestado na fase inquisitorial, a testemunha Ricardo dos Santos Baião afirmou:

“... há cinco dias conheceu Erick Rudh Diniz e que ele lhe convidou para se hospedar na residência dele localizada na Rua Colômbia, 36 N, Bairro Jardim América nesta cidade. Que Erick fez o convite para permanecer na residência dele, logo após tê-lo visto cheirar droga ilícita cocaína no momento em que se encontrava em frente a residência dele e acrescenta que há cinco anos é usuário contumaz de drogas ilícitas a base de cocaína, em forma de pedra e em pó. Que diz ter percebido durante os cinco dias que permaneceu na residência de Erick a visita diária de aproximadamente dez indivíduos que não sabe dizer o nome ou endereço. Que diz que uma das vezes viu Erick entregar para um indivíduo uma porção de maconha envolta em uma sacola plástica de cor azul. Que apesar de não ter visto Erick entregar porções de drogas para outros indivíduos acredita que ele vendia porções de drogas ilícitas dado o fluxo de indivíduos que adentravam e saiam rapidamente a residência dele. Que diz que todos dias que permaneceu na residência de Erick diz ter realizado a limpeza da casa e que ele lhe presentou com duas porções de droga ilícita denominada pasta base de cocaína popularmente conhecida como crack. Que Erick é traficante, todo mundo sabe disso e acrescenta duas vezes distintas viu Erick embalar porções de drogas ilícitas a base de cocaína em sacolas...”

De mais a mais, é plenamente possível, e até mesmo comum, a figura do traficante-usuário, que utiliza a substância entorpecente para uso próprio e também a vende ou entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06. [...]

Por fim, não se pode olvidar que o réu já foi condenado de forma definitiva por tráfico de drogas e vinha cumprindo pena no regime semiaberto.

Portanto, as circunstâncias e elementos colhidos durante as investigações e instrução processual são aptos a demonstrar que a droga apreendida com o réu era realmente destinada à venda aos usuários, caracterizando assim o tráfico de drogas.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu Erick Rudh Diniz pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Atento às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 11.343/06, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, verifico que não há informações quanto à personalidade e poucos elementos foram coletados quanto à conduta social do réu, o que inviabiliza o aumento da reprimenda neste ponto. De outro lado, no que diz respeito à natureza e quantidade das substâncias apreendidas (73,6 gramas de maconha e 185 gramas de cocaína), entendo que deve haver valoração negativa, em razão do alto potencial lesivo da pasta base de cocaína e da quantia considerável. Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase não concorrem circunstâncias atenuantes, porém, incide a agravante da reincidência, uma vez que o réu possui condenação anterior com trânsito em julgado (Autos 0002477-08.2013.8.11.0018 – SEEU), razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 817 dias-multa.

Na terceira fase não concorrem causas de diminuição e de aumento de pena. Esclareço que é inviável a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, por se tratar de réu reincidente específico.

Assim, fica a pena definitivamente fixada em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 817 dias-multa.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente.

Fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, devido à pena aplicada e por se tratar de réu reincidente específico.
. [...]”
(Fábio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 150671714)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 150665637), Auto de Exame Preliminar de Constatação de Drogas Ilícitas (ID 150665639), Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (ID 150665640) e Laudo Pericial no 3.14.2022.84419-01 (ID

150671710), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ney da Costa Leite, investigador de Polícia (ID 150665628), Wanderson Alves de Souza, investigador de Polícia (ID 150665629), Claudio Machado Saqui, investigador de Polícia (ID 150665630), Ricardo dos Santos Baião, testemunha (ID 150665631), Adimilson Araujo Costa, testemunha (ID 150665632), Maria Candida Gonçalves, testemunha (ID 150665633) e o apelante (ID 150665635).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Ney da Costa Leite, investigador de Polícia (ID 150671712), Claudio Machado Saqui, investigador de Polícia (ID 150665630), Helen Rúbia Diniz, irmã do apelante (ID 150671713), Milton Lopes da Rocha, testemunha (ID 150671712), Ricardo de Souza Rodrigues, testemunha (ID 150671712) e o interrogatório do apelante (ID 150671712).

Dito isso, vejamos.

A diligência policial que resultou nas apreensões de
185g (cento e oitenta e cinco gramas)
de
pasta-base de cocaína, 2 (duas) porções com 73,6g (setenta e três gramas e seis centigramas) de maconha e R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) em espécie, no interior da sua residência, localizada à rua Colômbia, n.o 36, bairro Jardim América, município de Juara, decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão (PJE no 1000236-29.2022.811.0018) pelos
investigadores de Polícia Ney da Costa Leite, Wanderson Alves de Souza e Claudio Machado Saqui

(ID 150671712; ID 150665629 e ID 150665630).

As narrativas dos referidos policiais são convergentes no sentido de que a equipe policial adentrou no imóvel e se deparou com Ricardo dos Santos Baião [usuário de drogas] e o apelante, oportunidade em que localizaram no seu quarto uma porção de maconha e R$260,00 (duzentos e sessenta reais) em espécie. Em ato contínuo, nos fundos da referida residência, constataram que havia uma porção de “terra mexida e fofa”, razão pela qual cavaram próximo ao local e encontraram uma porção de maconha e uma porção de pasta-base de cocaína.

No caso, “
a autoria defluiu de um sério trabalho policial de investigação, contando com relatórios de acompanhamento prévio, cito por exemplo o relatório no. 2022.13.7380, subscrito pelos IPJC/MT Francisco Pereira Milhomem dos Santos, Wanderson Alves de Souza e Andréia Menegon de Arruda, em 10.02.2022 (id-150671663-pág.03/04), que informações prestam contas que o apelante estaria movimentando cerca de R$2.000,00/dia com a venda de drogas na cidade; o apelante pagava a quantia de R$100/mês à organização criminosa Comando Vermelho para ter autorização de venda de drogas na cidade
”, conforme bem destacado pela i. PGJ (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 151876676).

Atente-se que a guarda e depósito, em residência, de pasta-base de cocaína [
185g
] e duas porções de maconha [
73,6g
], para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
), enquanto a cocaína pode gerar um lucro de mais de 1.000% (disponível em:

https://brasilescola.uol.com. brsociologia/
).

Registre-se que, no Brasil, 1,46 milhões de pessoas, ou seja 0,7% dos cidadãos consomem cocaína. Considerados os derivados da droga, como o crack, a cifra chega a 5,6 milhões de usuários. Somos o segundo País em consumo de cocaína, ficando atrás somente dos Estados Unidos (“
Brasil, campeão em consumo de cocaína e em violência. No consumo de cocaína, o Brasil só perde para os EUA. Como o país chegou a isso? Fronteiras permeáveis, baixos riscos, lucros milionários: para especialistas, a matemática é terrivelmente simples
.” Disponível em: https://www.dw.com. Acesso em 7.12.2021).

Em seu turno, a quantidade de maconha - aproximadamente
73,6g (setenta e três gramas e seis centigramas) de maconha
- possibilitaria a confecção de, no mínimo, 73 (setenta e três) cigarros da droga, com um grama cada, “
os chamados finos
” (TJMT, AP NU 0016387-09.2016.8.11.0015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 16.5.2019), de modo a confirmar a destinação mercantil.

De acordo com Boletim do SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado, verifica-se que
185g (cento e oitenta e cinco gramas)
de pasta-base de cocaína tem valor médio estimado em R$3.330,00 (três mil e trezentos e trinta reais), ao passo que aproximadamente
73,6g (setenta e três gramas e seis centigramas) de maconha
está avaliada em R$117,76 (cento e dezessete reais e setenta e seis centavos), totalizando R$3447,76 (três mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos).

O apelante, à época do fato, declarou “
ter enfrentado dificuldade financeira para se manter e até se alimentar
” (ID 150665635) e não demonstrou possuir condições financeiras de adquirir as drogas para consumo próprio, conforme sustentado em interrogatório judicial
(ID 150671712)
.

Sob essa ótica, o envolvimento do apelante, no tráfico, resulta comprovado pelas apreensões [de drogas e dinheiro] e provas testemunhais produzidas, notadamente os depoimentos dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, os quais afiguram-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em caso semelhante, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Sendo assim, o pleito absolutório se mostra improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ao considerar o “
alto potencial lesivo da pasta base de cocaína e da quantia considerável
”
.

A quantidade considerável e o acentuado grau de nocividade da cocaína e derivados, os quais são dotados de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC no 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

Frise-se que o uso/dependência da cocaína é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o crack, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

Com efeito, a natureza e a quantidade dos entorpecentes devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
” e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Não obstante, o aumento procedido pelo juiz da causa [em dois anos acima do mínimo legal] revela-se desproporcional à quantidade de entorpecentes apreendida, porquanto este e. Tribunal reconheceu a razoabilidade do aumento em 1 (um) ano acima do mínimo legal em caso de apreensão semelhante, “
in verbis
”:

“
Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre na espécie, na fixação da pena deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, revelando-se idôneo o recrudescimento da pena-base 01 ano acima do mínimo legal, ante a natureza e a quantidade da droga apreendida, traduzidas em (214,40g duzentos e quatorze gramas e quarenta miligramas, de pasta-base de cocaína).
” (Ap 65773/2016 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 23.11.2016)

Nessa linha jurisprudencial, redimensiona-se a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante, à época do fato [17.2.2022] possuía condenação por roubo majorado a 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 23.6.2015 (Ação Penal no 0001369-07.2014.8.11.0018/ SEEU no 0002477-08.2013.8.11.0018), a justificar a elevação da pena em 1/6 (um sexto), cujo patamar tem sido adotado pelo c. STJ (AgRg no HC no 743.680/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.9.2022).

Sendo assim, redimensiona-se a reprimenda intermediária para 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

No que tange à minorante do tráfico privilegiado, apresenta-se inaplicável porque o apelante não preenche o requisito legal da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; STJ, HC no 393.862/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017).

Inexistentes causas de diminuição, totalizam-se as penas definitivas pelo tráfico de drogas em 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, mantido o regime inicial fechado devido a reincidência, pena imposta - superior a quatro anos - e existência de circunstância judicial negativa (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, § 3o).

Sobre o prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar suas penas pelo tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023